Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-61.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008111-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA - CPF: 630.508.111-53 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ANGELA IWAMOTO UCHIYAMA - CPF: 650.713.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAIDES VIEIRA DA SILVA BONATTI - CPF: 458.196.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AQUISIÇÃO DERIVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA contra sentença que julgou extinta a Ação de Usucapião por carência de ação, em face da impossibilidade jurídica do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside em determinar se a Ação de Usucapião é a via processual adequada para regularizar a propriedade de um imóvel adquirido por meio de contrato particular de compra e venda, quando o objetivo é suprir a ausência de registro ou a recusa do vendedor em formalizar a transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de usucapião é instrumento para aquisição originária da propriedade, destinada a quem exerce posse prolongada com ânimo de dono, independentemente de título ou boa-fé. No caso, a apelante possui título aquisitivo decorrente de contrato particular de compra e venda, configurando aquisição derivada, o que descaracteriza a usucapião como meio adequado para regularização.

A inadequação da via eleita decorre da natureza distinta entre aquisição originária (usucapião) e aquisição derivada (contrato de compra e venda). A ação de usucapião não se presta à mera regularização imobiliária, não podendo ser utilizada como atalho para suprir a ausência de registro ou recusa do vendedor em formalizar a transferência.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, é medida que se impõe, uma vez que a pretensão da apelante não se amolda aos requisitos da usucapião.

A alegação de necessidade de aplicação do artigo 13 do Provimento 64/2017 do CNJ não se sustenta, pois tal dispositivo se refere à usucapião extrajudicial, modalidade diversa da ação judicial em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Ação de Usucapião não é a via adequada para a regularização de propriedade quando há título aquisitivo decorrente de contrato particular de compra e venda, configurando aquisição derivada e inadequação da via eleita.

2. A usucapião é instrumento para aquisição originária da propriedade e não se destina a suprir a ausência de registro ou a recusa do vendedor em formalizar a transferência do imóvel.

3. O Provimento 64/2017 do CNJ se aplica à usucapião extrajudicial e não à ação judicial de usucapião, sendo inaplicável para fins de regularização imobiliária por meio desta última.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA
contra sentença proferida na “Ação de Usucapião” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ROBERTO VENTORIN DA SILVA
, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

240475733),

julgou extinto o feito por carência de ação em face da impossibilidade jurídica do pedido. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a triangularização processual não se aperfeiçoou

O apelante em suas razões
(ID.

240475735) alega que a ação de usucapião distribuída preenche todos os requisitos da modalidade extraordinária, tendo posse mansa e pacífica do imóvel desde 1989, com ânimo de dono, e que a decisão recorrida fere seu direito à regularização fundiária. Afirma que o interesse de agir está presente, pois a via judicial é adequada para o reconhecimento de seu direito. Defende que a sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem possibilitar a correção da inicial.

Alega que possui posse incontestável há 35 anos e que o reconhecimento da usucapião é medida necessária. Argumenta que a decisão de primeira instância sobre a inadequação da via eleita não se sustenta juridicamente, pois a existência de compromisso de compra e venda não impede a usucapião, conforme precedentes jurisprudenciais e o Provimento 65/2017 do CNJ.

Argumenta que a usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé, bastando o transcurso do tempo e a posse contínua e ininterrupta. Enfatiza que sua posse atende à função social da propriedade e que a decisão recorrida inviabiliza o reconhecimento de um direito constitucionalmente garantido.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões sob ID. 240475738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA contra ROBERTO VENTURIN DA SILVA, com o objetivo de usucapir o imóvel casa residencial com matrícula nº 5.480 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, com área total de 168,00m2, onde foi edificada uma casa residencial com 122,40m2.

A parte autora, ora apelante, narrou que possui o imóvel há mais de trinta anos, adquirido por meio de contrato particular de compra e venda, juntamente com seu falecido cônjuge, Luiz Carlos Barbosa. Este, por sua vez, adquiriu o referido bem de Vanderlei Rabelo Machado, em 22 de maio de 1989, que, anteriormente, havia obtido a posse do imóvel de Roberto Venturin da Silva, que ainda figura como proprietário registrado do bem objeto da presente ação de usucapião.

O réu foi citado, mas não apresentou defesa.

O magistrado de 1º grau sentenciou sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, consignando que a requerente detém título aquisitivo do imóvel sub judice, carecendo de sua regularização nos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis, não sendo a ação de declaração de domínio pela aquisição originária a via adequada para regularizar aquisição derivada.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado nas seguintes asserções:

* Presença do interesse de agir – A usucapião é o meio adequado para reconhecimento da propriedade adquirida pelo decurso do tempo, sendo indevida a extinção do feito por inadequação da via eleita.

* Erro in procedendo – A sentença extinguiu o processo sem oportunizar a correção da inicial, violando o devido processo legal.

* Preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, atendendo ao artigo 1.238 do Código Civil.

* Irrelevância do compromisso de compra e venda – A existência de título aquisitivo não afasta a possibilidade de usucapião, conforme precedentes jurisprudenciais e o Provimento 65/2017 do CNJ.

* Função social da propriedade – O imóvel é utilizado como moradia habitual e atinge sua destinação social, justificando o reconhecimento da usucapião.

* Reforma da sentença – Deve ser anulada a decisão recorrida e determinado o prosseguimento do feito para reconhecimento do direito da Apelante.

A ação de usucapião é uma forma de aquisição da propriedade pela posse prolongada e ininterrupta de um bem imóvel, independentemente de título ou boa-fé. Essa modalidade está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, que estabelece os requisitos para sua concessão:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

O prazo pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras e serviços de caráter produtivo, caracterizando-se o usucapião extraordinário.

Dentre os doutrinadores que abordam o tema, destaca-se Caio Mário da Silva Pereira, que explica:

"O usucapião extraordinário se baseia exclusivamente na posse exercida com ânimo de dono, dispensando-se qualquer outro requisito subjetivo ou documental. Sua finalidade é consolidar situações fáticas de domínio exercido por longos anos, garantindo estabilidade jurídica." PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.)

O magistrado de 1º grau concluiu inexistir interesse de agir, motivo pelo qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito. A falta de interesse de agir é um dos pressupostos processuais necessários para a admissibilidade da ação judicial.

A falta de interesse de agir ocorre quando não há necessidade ou utilidade da intervenção do Judiciário para solucionar um conflito, impedindo o prosseguimento da demanda. Prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de resistência ao direito pretendido e a necessidade da tutela jurisdicional para afastá-la.

No entendimento de Fredie Didier Jr. o interesse de agir decorre da conjugação de dois elementos essenciais: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do meio processual utilizado:

“o interesse de agir, como condição da ação, implica que a tutela do Estado seja necessária e adequada para resolver a pretensão do autor” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2023).

Portanto, a falta de interesse de agir ocorre quando não há necessidade real da demanda ou quando o meio processual escolhido não é adequado para a solução do litígio. A consequência é a extinção do processo sem análise do mérito, conforme previsto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Após minuciosa análise dos autos, constata-se que a parte autora possui título aquisitivo referente ao imóvel em questão (ID. 240475196), necessitando de sua regularização junto aos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis. Contudo, a presente ação com a declaração de domínio com fundamento na aquisição originária não se revela o meio adequado para a regularização de uma aquisição de natureza derivada.

No direito possessório, a aquisição derivada ocorre quando a posse é transmitida de um titular para outro, com base em um ato jurídico voluntário. Diferente da aquisição originária, em que a posse se inicia sem vínculo com um possuidor anterior, na aquisição derivada há uma relação de transferência entre um possuidor e outro.

Assim, na aquisição derivada, o possuidor não inicia a posse de forma autônoma, mas sim com base em um vínculo jurídico preexistente, o que influencia eventuais discussões sobre posse justa, direitos possessórios e usucapião.

Observa-se que a parte demandante, por meio da presente ação, objetiva a regularização do domínio do imóvel, fundamentando-se na alegação de que os requisitos da usucapião extraordinária foram preenchidos, contudo, a ação de usucapião é o meio adequado para que o possuidor do imóvel possa adquirir, originariamente, a propriedade daquele bem pela via judicial, o que não se enquadra no presente caso.

Não se está negando ao requerente o direito que alega possuir, uma vez que poderá buscá-lo por outros meios judiciais adequados. Trata-se, contudo, de reconhecer que a ação de usucapião não se mostra compatível com o objetivo almejado.

Diante da inadequação da via eleita, resta caracterizada a ausência de interesse de agir.

A ação de usucapião não pode ser utilizada como atalho para suprir a ausência de registro ou a recusa do vendedor em formalizar a transferência da propriedade, pois, não se presta à mera regularização imobiliária, devendo ser utilizada apenas nos casos em que o possuidor efetivamente preenche os requisitos legais e não há outra forma jurídica apropriada para a obtenção da propriedade.

Não procede por sua vez o pedido recursal de oportunização de correção da petição inicial
. A ação de usucapião não pode ser convalidada em ação de regularização imobiliária porque as naturezas, objetos e requisitos dessas ações são distintos e incompatíveis.

A usucapião visa a aquisição da propriedade, enquanto a regularização imobiliária visa a correção de irregularidades registrais. A parte deve utilizar o meio processual adequado para obter a tutela jurisdicional pretendida, de acordo com o princípio da adequação.

Em continuidade, requer o apelante a aplicação do Artigo 13 do Provimento 64/2017 do CNJ.

O referido artigo dispõe que:

"Art. 13. O Oficial de Registro de Imóveis, antes da prenotação do pedido, deverá examinar a documentação apresentada e verificar a presença dos requisitos exigidos para a usucapião extrajudicial, podendo orientar o requerente quanto ao seu aperfeiçoamento."

Contudo, esse dispositivo faz parte de um provimento do CNJ que regula a usucapião extrajudicial, modalidade introduzida pela Lei nº 13.465/2017 no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973). Nessa modalidade, a prescrição aquisitiva pode ser reconhecida diretamente em cartório, sem intervenção judicial, desde que haja concordância expressa dos interessados e a documentação exigida seja atendida, o que não se amolda ao caso atual.

O fato é que a ação de usucapião não é o meio adequado para regularizar o domínio de imóvel, o qual já fora adquirido por meio de contrato particular.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRETENSÃO DESTINADA À REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL - VIA INADEQUADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - A ação de usucapião é meio pelo qual se busca o reconhecimento do domínio por aquisição originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse com o ânimo de dono. - A regularização da situação registral de imóvel adquirido por celebração de compra e venda não pode ser realizada pela via da usucapião.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.280345-4/001, Rel: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16a Câmara Cível Especializada, j. 29/03/2023, publ. Súm. 31/03/2023).

Conclui-se que a sentença não merece censura. Isso porque a busca pela regularização da propriedade deve ser conduzida pelos mecanismos corretos, garantindo segurança jurídica e respeito à natureza dos institutos envolvidos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025